Tribunal: TJMT
Processo: 1017009-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017009-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROBERTA GONCALVES TREVISAN - CPF: 047.338.561-99 (EMBARGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR A GESTANTE COM TROMBOFILIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento
Clexane
60mg/Enoxaparina sódica a paciente gestante com diagnóstico de trombofilia. A embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de cobertura para medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 e no art. 17, VI, da Resolução Normativa ANS no 465/2021, bem como sobre o alcance do art. 35-C da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar e à interpretação do art. 35-C da Lei no 9.656/98, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente as alegações relativas à exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, reconhecendo a regra prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, mas afastando sua aplicação no caso concreto, diante da essencialidade do medicamento para tratamento de doença coberta e do risco à vida da gestante e do nascituro.

A negativa de fornecimento foi considerada abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da complexidade clínica do caso, caracterizado por múltiplas comorbidades e gestação de alto risco.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a exigência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que o acórdão esteja devidamente fundamentado e contenha motivação suficiente para a conclusão adotada.

A pretensão recursal limita-se ao inconformismo com o resultado do julgamento, não se evidenciando omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

A exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar não prevalece quando o fármaco é essencial ao tratamento de doença coberta e sua negativa representa risco à vida e à saúde do beneficiário, em violação aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame do mérito da decisão, salvo quando evidenciado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98,
arts
. 10, VI, e 35-C; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 17, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1017009-04.2025.8.11.0000

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

x
ROBERTA GONCALVES TREVISAN

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento
Clexane
60mg/Enoxaparina sódica à paciente gestante diagnosticada com trombofilia.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não enfrentar adequadamente as questões relativas à ausência de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, conforme previsão expressa do artigo 10, VI, da Lei no 9.656/98 e artigo 17, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Argumenta ainda que não houve análise quanto ao alcance do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que obriga apenas a cobertura do "atendimento" nos casos de urgência/emergência, e não o fornecimento de medicamentos domiciliares.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões e, consequentemente, reformado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, verifico que as alegações da embargante não encontram respaldo na realidade processual, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão.

A questão central do recurso - a exclusão contratual e legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar - foi expressamente enfrentada pelo acórdão, tendo sido explicitamente reconhecida a existência da regra excludente prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98.

Entretanto, a maioria do colegiado, após profunda análise do caso concreto, entendeu que tal exclusão não se sobrepõe à necessidade de fornecimento quando o fármaco é essencial ao tratamento de doença coberta, sobretudo considerando o risco elevado à vida e à saúde da paciente gestante e do nascituro.

Conforme restou consignado no acórdão, a negativa de fornecimento do medicamento
Clexane
/Enoxaparina sódica, prescrito para prevenção de eventos tromboembólicos durante gestação de alto risco, foi considerada abusiva por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O voto-vista da Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, que formou a maioria, abordou explicitamente a excepcionalidade do quadro clínico da paciente, caracterizado por trombofilia hereditária agravada por múltiplas comorbidades (
fosfodietilamina
, anticorpo
lúpico
positivo, presença de anticorpos antinucleares, mutação homozigótica no gene MTHFR, diabetes mellitus gestacional e obesidade), afastando a aplicação indiscriminada dos precedentes do STJ citados pela embargante.

No que tange à suposta omissão quanto ao artigo 35-C da Lei no 9.656/98, também não se verifica qualquer vício.

O acórdão adotou interpretação sistemática e teleológica da legislação aplicável, considerando o caso concreto em suas particularidades e realizando a necessária ponderação entre a exclusão contratual e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do
direito à saúde. Não se ignorou o dispositivo legal mencionado, mas sim se deu a ele interpretação diversa daquela pretendida pela embargant
e.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025